Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709966-51.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 49061676) que, em liquidação individual de sentença em processo coletivo (0001096-21.1999.8.07.0000) movida pela apelante contra o DISTRITO FEDERAL, julgou o processo extinto em virtude da prescrição reconhecida. Embargos de declaração opostos pelo apelante (ID 49061678), os quais foram rejeitados (ID 49061681). Inconformada, apela a exequente (ID 49061683), argumentando, em suma, que: (I) “demonstra-se evidente a aplicabilidade da modulação do tema 880/STJ ao caso concreto, uma vez que a marcha processual demonstra o cumprimento de todos os requisitos determinados pelo e. STJ, seja o trânsito em julgado da fase de conhecimento sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, seja a dependência para o ingresso do pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras.” (pág. 5); (II) “o presente cumprimento de sentença individual foi distribuído dentro do lapso temporal considerado imprescrito pela referida modulação, ou seja, dentro dos 05 anos, cuja contagem se iniciou em 30 de junho de 2017.” (pág. 10); (III) “nota-se não haver qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp no 1301935/DF, uma vez que os ora apelantes optaram pela execução do título executivo de maneira individual, sendo plenamente cabível com base nos artigos 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao presente caso, nos termos do art. 15 do Código de Processo Civil e jurisprudência pacífica sobre a matéria. Além do mais, trata-se de cumprimentos de sentenças distintos, não podendo ser aplicado o mesmo entendimento, sobretudo porque resta caracterizada e comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ ao presente feito.” (pág. 15); Além disso, questiona a razão de a sentença ter reconhecido a ilegitimidade ativa, mas ter prosseguido com o julgamento pela prescrição. Subsidiariamente, caso não sejam acolhidas as referidas alegações, aduz que manter a prescrição implicaria violação ao art. 313, inciso V, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil[1], porquanto “inviável qualquer tipo de decisão definitiva no presente processo, sem que se tenha havido o trânsito em julgado do Resp, demanda esta que fundamenta e justifica a própria decisão ora recorrida.”. Defende, também, a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas que versem sobre matéria exclusivamente de direito, uma vez que “a fixação de honorários nos moldes em que proferidas se mostram totalmente desproporcionais ao trabalho realizado.”. Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, para que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento. Subsidiariamente, requer a declaração da suspensão dos autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, ou, em último caso, sejam esses calculados sob o mínimo legal (8% do valor da causa). Em contrarrazões (ID 48911243), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/03/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, de ofício, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;